Tribunal: STF
Processo: ARE 1360169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRAVIDEZ GEMELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE A LICENÇA-PATERNIDADE DEVERÁ SER IDÊNTICA À LICENÇA-MATERNIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.    



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA-PATERNIDADE. 180 DIAS. GRAVIDEZ GEMELAR. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. A ocorrência de gestação gemelar não garante ao servidor público federal a concessão de período estendido de licença-paternidade, em razão da ausência de previsão legal expressa nesse sentido, não se consubstanciando, a negativa da pretensão, em violação às previsões constitucionais relacionadas ao tema.” (e-doc. 74).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 5º, 7º, 37, 39, 226 e 227, todos da Constituição da República, sob a insurgência de que deve ser sanada a omissão constitucional quanto à concessão de licença-paternidade pelo mesmo interregno da licença-maternidade nos casos de gravidez gemelar. 



    3.1 Argumenta-se, ainda, pela existência de igualdade entre os gêneros e pelo necessário tratamento isonômico, haja vista, inclusive, a existência de entendimento no CNJ que concede a licença pretendida a casais homoafetivos (e-doc. 128).  



    4. A Corte de origem negou seguimento ao recurso com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral e inadmitiu o apelo quantos aos demais temas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Para melhor elucidar a questão debatida, cito trecho de parte da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ao apreciar o pleito deduzido na inicial, o juízo a quo sentenciou in verbis: 



    1. Relatório Trata-se de ação ajuizada por RICARDO GOMES GODOY, servidor público federal, ocupante do cargo de advogado da União, pleiteando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, o reconhecimento do direito à licença paternidade em igual período ao da licença maternidade (180 dias), tendo em vista a gravidez gemelar da cônjuge. Alega, em resumo, que: (i) é Funcionário Público Federal, ocupante do Cargo de Advogado da União da Procuradoria Seccional de Maringá/PR; (ii) Em 10 de outubro de 2018, tornou-se pai dos gêmeos DANIEL BRUNNING GODOY e RAFAEL BRUNNING GODOY; (iii) a Constituição Federal põe a salvo a igualdade entre pais e mães (igualdade de gênero), limitando o tratamento desigual a hipóteses previstas dentro do próprio texto constitucional; (iv) em havendo a possibilidade, dentro do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, de prorrogação de licença maternidade, o referido benefício também deve ser estendido aos pais, porquanto a limitação, ainda que expressa, seria inconstitucional; (v) a concessão de licença paternidade em prazo de 120 (cento e vinte) dias, em igualdade ao prazo das mães, atende aos requisitos constitucionais e infraconstitucionais de proteção à infância, ainda mais nos delicados momentos que seguem ao nascimento. Junta documentos (Evento 1).



    (...)



    Por primeiro, impende anotar que, diferentemente do alegado, o magistrado singular justificou as razões pelas quais firmou o seu convencimento, à luz da norma constitucional e infraconstitucional sobre o tema, não sendo necessário que se manifeste expressamente sobre os precedentes invocados no recurso, pois não se trata de jurisprudência majoritária ou vinculante. 



    No tocante ao mérito, a Constituição Federal e a legislação ordinária vigentes asseguram à servidora pública o direito à licença-maternidade por 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis, a pedido, por mais 60 (sessenta) dias, e ao servidor público, o direito à licença-paternidade por 5 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias. 



    Inexistindo previsão legal para a ampliação desses períodos, não há como acolher a pretensão do autor, porque (i) é vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo, deferindo tratamento jurídico diferenciado a uns em detrimento de outros (trabalhadores e servidores que também são pais), (ii) o próprio legislador constituinte previu regras distintas para a licença à gestante e a licença paternidade (art. 7º, incisos XVIII (licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias) e XIX (licença-paternidade, nos termos fixados em lei), c/c art. 39, § 3º, da CRFB), e (iii) não é suficiente, para aquele fim, a invocação genérica do princípio constitucional e legal de proteção do interesse da criança e da família, na medida em que a tutela jurídica é deferida nos moldes definidos pelo legislador (art. 227 da CRFB).” (e-doc. 75; destaques acrescidos).



    6. No caso dos autos, o recorrente busca a extensão do prazo de sua licença-paternidade pelo mesmo período da licença-maternidade, num total de 180 dias, portanto, em virtude da sobrevinda de gravidez gemelar de sua esposa. Aponta na inicial que, além dos filhos gêmeos, tem um filho de um ano e oito meses, de forma que “a situação doméstica passou a exigir, como exige, maior atenção do Autor, porquanto cuidar de três crianças pequenas se tornou tarefa impossível para a Mãe” (e-doc. 3, p. 2). 



    7. Com apoio no princípio da isonomia, o recorrente argui a necessária existência de direitos iguais entre pais e mães, não havendo razão para que, diante da gravidez dos filhos gêmeos, seja-lhe vedado gozar da mesma licença usufruída por sua esposa.



    8. É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é bastante sensível quanto à matéria do Direito de Família, notadamente, quando esse ramo se comunica com o Direito da Criança e do Adolescente. 



    9. Em recente julgamento, o Pretório Excelso assinou o prazo de 18 (dezoito) meses para que seja sanada a omissão do Poder Legislativo quanto à regulamentação do art. 7º, inc. XIX, da Constituição (ADO nº 20/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 14/12/2023, p. 02/04/2024). 



    10. Igualmente, foi chancelada a extensão do prazo da licença-maternidade a pai solteiro de crianças geradas por meio de procedimento de fertilização in vitro, conforme tese prolatada no Tema nº 1.182 do ementário da Repercussão Geral:



    “À luz do art. 227 da CF, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental.”



    (RE nº 1.348.854-RG/SP, Tema RG nº 1.182, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/05/2022, p. 24/10/2022).



    11. O caso, porém, é outro. Em que pese a argumentação sobre a ausência de “lei que trate do tema” (e-doc. 128, p. 15), o aresto vergastado faz referência expressa à carreira pública federal do recorrente que é regida pela Lei nº 8.112, de 1990, da qual consta a previsão de licença de 120 dias à servidora gestante (art. 207) e de 5 dias de licença-paternidade em caso de nascimento ou adoção de filhos (art. 208). Não há, pois, a lacuna legislativa alegada, como é o caso dos demais trabalhadores, regidos provisoriamente pelo art. 10, § 1º, do ADCT. 



    12. A fortiori, não há que se falar em tratamento anti-isonômico por força da gravidez gemelar, sendo certo que, ante o nascimento de gêmeos, inexiste extensão ou dobra do prazo da licença-maternidade à mãe e, não por outra razão,tampouco se cogita em extensão ou aumento da licença-paternidade. 



    13. É bem de ver, inclusive, que esta Corte Maior chancelou a previsão de licenças distintas mesmo em caso de união homoafetiva entre mulheres, de modo que, caso uma delas usufrua da licença-maternidade, à outra consorte resta o gozo da licença paternidade, conforme tese de repercussão geral fixada no Tema RG nº 1.072, in verbis:



    “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade.”



    (RE nº 1.211.446-RG/SP, Tema RG nº 1.072, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 13/03/2024, p. 21/05/2024).



    14. Improcede a argumentação, também, pela letra fria da Constituição da República, que não prevê que a licença-paternidade seja idêntica à licença-maternidade.



    15. É de rigor, portanto, a manutenção do acórdão recorrido.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator